Tribunal: CARF
Processo: 10740.720049/2016-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/10/2014 a 31/12/2015
NORMAS PROCESSUAIS. INTEMPESTIVIDADE.
Por intempestivo, não se conhece do recurso voluntário interposto após o prazo de trinta dias, a contar da ciência da decisão de primeira instância.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DA PORTARIA MF No 1.634 DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno do CARF (RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira instância caso o relator concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali adotados.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CONFIGURAÇÃO CONDUTAS PREVISTAS NOS ARTIGOS 71, 72 E 73 DA LEI No 4.502 DE 1964. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas hipóteses tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502 de 1964.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689 DE 2023. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689 de 20 de setembro de 2023, que alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996, nos termos do artigo 106, inciso II, alínea “c” do CTN.
PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL.
Os pedidos de sustentação oral devem ser encaminhados por meio de requerimento próprio, respeitando-se a forma e o prazo estabelecidos no Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1634 de 21 de dezembro de 2023 e nas demais normas atinentes ao tema, expedidas por seu presidente.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10740.720049/2016-48
ACÓRDÃO
2101-003.449 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FILHOS E PAIS CONTABILIDADE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/10/2014 a 31/12/2015
NORMAS PROCESSUAIS. INTEMPESTIVIDADE.
Por intempestivo, não se conhece do recurso voluntário interposto após o
prazo de trinta dias, a contar da ciência da decisão de primeira instância.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA
IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DA
PORTARIA MF No 1.634 DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de
defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno
do CARF (RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão
proferida pela autoridade julgadora de primeira instância caso o relator
concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali adotados.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CONFIGURAÇÃO CONDUTAS PREVISTAS
NOS ARTIGOS 71, 72 E 73 DA LEI No 4.502 DE 1964. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado
que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas
hipóteses tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502 de 1964.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689 DE 2023.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir
o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser
observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689 de 20 de
setembro de 2023, que alterou o percentual da multa qualificada,
reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do artigo 44 da Lei no 9.430
de 1996, nos termos do artigo 106, inciso II, alínea “c” do CTN.
Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.449 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720049/2016-48
2
PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL.
Os pedidos de sustentação oral devem ser encaminhados por meio de
requerimento próprio, respeitando-se a forma e o prazo estabelecidos no
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1634 de 21 de
dezembro de 2023 e nas demais normas atinentes ao tema, expedidas por
seu presidente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos: a) por não conhecer
do recurso voluntário do responsável solidário Alpha One Administração e Gestão de Ativos Eireli;
e b) dar provimento parcial ao recurso voluntário do contribuinte Filhos e Pais Contabilidade Ltda
– EPP, para reduzir a multa qualificada ao percentual de 100%. Julgado na tarde do dia
03/12/2025.

Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos – Relatora

Assinado Digitalmente
Mario Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Debora Fofano dos Santos, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recursos voluntários interpostos pelo contribuinte FILHOS E PAIS
CONTABILIDADE LTDA- EPP (fls. 443/454 e págs. PDF 426/437) e pelo responsável solidário ALPHA
ONE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS EIRELI (fls. 469/486 e págs. PDF 452/469) contra
decisão no acórdão exarado pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Ribeirão Preto/SP (fls. 387/406), que julgou as impugnações improcedentes,
mantendo o crédito tributário formalizado nos autos de infração, lavrados em 24/08/2016, abaixo
relacionados, acompanhados do Termo de Verificação Fiscal (fls. 33/71):
Fl. 490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.449 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720049/2016-48
3
 Auto de Infração – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA E DO
EMPREGADOR, no montante de R$ 522.271,91, já acrescidos de juros de mora
(calculados até 08/2016) e multa proporcional (passível de redução), referente
às contribuições previdenciárias da empresa, inclusive as destinadas ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT),
incidentes sobre pagamentos a empregados e trabalhadores avulsos e
remunerações a contribuintes individuais (pró-labore a sócios), declarados em
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP) - (fls. 02/13) e
 Auto de Infração – CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS, no
montante de R$ 135.733,37, já acrescidos de juros de mora (calculados até
08/2016) e multa proporcional (passível de redução), referente às contribuições
devidas à seguridade social, correspondentes à parte de terceiros (SENAC, SESC,
INCRA, SALÁRIO EDUCAÇÃO e CIDE) - (fls. 14/32).
A empresa ALPHA ONE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS LTDA, CNPJ no
57.XXX.XXX/0001-06, foi arrolada como responsável da exigência tributária objeto dos presentes
autos por ato praticado com infração à lei, nos termos do artigo 135, inciso II do CTN (fls.
175/177).
Do Lançamento
Adoto para compor o presente relatório o seguinte excerto do acórdão recorrido
(fls. 389/392):
(...)
Foram apuradas divergências decorrentes da exclusão de ofício do Simples
Nacional, com base no enquadramento legal constante dos autos de infração.
Segundo consta do Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 33/71, o lançamento é
decorrente da exclusão da contribuinte do Simples Nacional (PAF no
10740.720016/2016-06), efetuada com base na reiteração de infração à LC no
123, de 2006, conforme PAF no 10783.720489/2016-07.
Os fatos que deram origem à autuação fiscal e à exclusão de ofício do Simples
Nacional consistem em que a contribuinte, optante pelo Simples Nacional,
apresentou a declaração do Simples Nacional (PGDAS-D), relativa aos períodos de
apuração de 08/2014 a 12/2014, em que se encontravam indicados os valores dos
tributos devidos a esse título, no entanto, foram apresentadas PGDAS-D -
retificadores para os períodos esses períodos, nas quais foram reduzidos ou
suprimidos valores devidos, com a indicação de que tais receitas estavam
acobertadas por imunidade tributária. Conforme informação da fiscalizada, essas
retificadoras foram emitidas pela empresa vendedora de supostos créditos
financeiros (ALPHA ONE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS LTDA, doravante
Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.449 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720049/2016-48
4
denominada ALPHA ONE), com a utilização de procuração eletrônica outorgada
pela fiscalizada.
Segundo o autuante, a contribuinte, em suas respostas apresentadas à
fiscalização, afirmou que a quitação de tributos do Simples Nacional fora efetuada
com a utilização de créditos financeiros adquiridos da pessoa jurídica ALPHA ONE,
em procedimento administrativo junto à Secretaria do Tesouro Nacional. No
entanto, não apresentou os elementos constantes das intimações fiscais a ela
apresentadas.
Intimada a apresentar documentos de quitação dos tributos devidos (DARF, DAS,
DARF-SIAFI, ou qualquer outro), referentes aos períodos de apuração sob exame
fiscal, nada foi apresentado em relação a este quesito, limitando-se a contribuinte
a reafirmar sua tese de quitação dos débitos com créditos financeiros adquiridos
de terceiros.
Além do mais, a contribuinte, também, não comprovou o fundamento da
informação de fruição de imunidade tributária, incluída nos PGDAS-D
retificadores. Apenas alegou que a "ferramenta digital disponibilizada pela RFB
não contempla nenhuma forma possível de que esta informação seja prestada de
forma correta, razão pela qual o contribuinte é obrigado a lançar mão de outros
meios para poder prestar tal informação”.
Considerou o autuante que, ao assinalar que as receitas declaradas no Simples
Nacional estavam acobertadas por imunidade, a contribuinte impediu o
conhecimento pela autoridade tributária da ocorrência do fato gerador dos
tributos incidentes em decorrência da obtenção das auferidas, o que se constituiu
em uso de artifício fraudulento com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de
tributo, e que a alegação de ausência de campo próprio para indicar determinada
operação de quitação de tributos não pode referendar a inclusão de informação
falsa na declaração do Simples Nacional.
Acrescentou que, em tese, a utilização de crédito mantido junto à União para a
extinção de débito relativo a tributos federais enquadrar-se-ia na modalidade de
compensação, conforme previsão do inciso II do art. 156 do CTN, mas não restou
provada a existência nem liquidez e certeza do suposto crédito financeiro, nem a
possibilidade de sua utilização para quitação de tributos, o que decorre da própria
afirmativa constante da resposta da contribuinte acerca do recurso pendente de
decisão administrativa da STN, o que impede sua utilização para a compensação
de tributos, na forma do art. 170 do CTN.
Concluiu que restou provado o artifício fraudulento perpetrado pela contribuinte,
em conluio com a pessoa jurídica indicada como cedente dos hipotéticos créditos,
com o fito de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo.
Foram objeto de lançamento de ofício, em encerramento parcial do
procedimento fiscal (PAF no 10783.720489/2016-07), os fatos geradores ocorridos
nos períodos de apuração de 08 e 09/2014, necessários e suficientes para
Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.449 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720049/2016-48
5
caracterizar a prática reiterada de infração à Lei Complementar no 123, de 2006,
em 03/2013, dando início aos efeitos da exclusão de ofício do Simples Nacional no
mês 10/2014.
Em virtude da exclusão de ofício do Simples Nacional, a contribuinte passou a se
sujeitar às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas, podendo
optar pela forma de tributação do IRPJ e da CSLL, na forma dos §§ 1o e 2o do art.
32 da Lei Complementar no 123, de 2006. A contribuinte informou que, em razão
da exclusão de ofício do Simples Nacional, efetuou a opção pela tributação do IRPJ
e da CSLL pelo Lucro Real anual, e entregou à fiscalização os livros Diário e Razão,
relativos aos anos-calendário de 2017 e 2015. A contabilidade apresentada pelo
contribuinte à fiscalização possibilitou a apuração do Lucro Real Trimestral. As
bases de cálculo das contribuições para o PIS e Cofins foram apuradas de
conformidade com as regras da não-cumulatividade, conforme, respectivamente,
Lei no 10.637, de 2002, e Lei no 10.833, de 2003.
Para a operação fiscal no 87602 CP-LANÇAMENTO SOBRE A BASE DE CÁLCULO
DECLARADA, foram utilizados os dados informados na GFIP, correspondentes à
base de cálculo da contribuição previdenciária da empresa e da contribuição para
entidades e fundos, incidentes sobre pagamentos a empregados e trabalhadores
avulsos e pagamentos a contribuintes individuais (pro labore a sócios).
(...)
Considerando a atitude dolosa da fiscalizada de reduzir o montante dos tributos
devidos, foi aplicada multa de ofício de 150% (cento e cinqüenta por cento) sobre
os valores apurados no presente processo, com base na Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, art. 44, com redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho
de 2007, art. 14, e na Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, arts. 71 e 72.
Foi incluída no rol dos responsáveis solidários pelo crédito tributário constituído
de ofício a empresa Alpha One, em razão das seguintes constatações:
Em consulta ao sistema de controle de procurações eletrônicas da Receita
Federal, identificamos que a fiscalizada outorgou procuração eletrônica à
ALPHA ONE, pessoa jurídica indicada pela fiscalizada como cessionária do
suposto crédito financeiro, com o qual se pretendia compensar os valores
devidos do SIMPLES NACIONAL.
Os PGDAS-D originalmente apresentados pela autuada foram retificados
pela ALPHA ONE, no exercício do mandado outorgado pela fiscalizada, para
a redução do valor dos tributos devidos no âmbito do SIMPLES NACIONAL,
inserindo a falsa informação de que suas receitas auferidas estavam sob o
manto da IMUNIDADE TRIBUTÁRIA, o que implicou em infrações à
legislação tributária.
A resposta da fiscalizada apresenta a assertiva de que a apresentação de
declarações retificadoras de PGDAS-D foram “procedimentos internos
realizados pela empresa ALPHA ONE”. A ALPHA ONE, ao inserir informação
Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.449 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720049/2016-48
6
falsa nas Declarações retificadoras do SIMPLES NACIONAL da fiscalizada,
atuou com infração à lei, subsumindo-se assim ao disposto no inciso II do
art. 135, do Código Tributário Nacional, pelo quê deve ser incluída como
responsável pelo crédito tributário constituído de ofício, em face inclusive
de sua atuação em conluio.
Ratificando o ânimo fraudulento na atuação fraudulenta da ALPHA ONE,
verificamos que, em 17/09/2015, a Receita Federal postou uma mensagem
eletrônica intitulada Indício de Fraude: Quitação de Tributos com créditos
fictos provenientes de operações no SIAFI, na Caixa Postal de Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE) da contribuinte.
Consta do sistema de controle da Receita Federal que tal mensagem foi
aberta para leitura no dia 18/09/2015 e que, poucos segundos depois, a
referida mensagem foi excluída.
(...)
Da Impugnação
O contribuinte FILHOS E PAIS CONTABILIDADE LTDA - EPP foi cientificado
pessoalmente do lançamento em 02/09/2016 (fls. 180/181) e o responsável solidário ALPHA ONE
ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS EIRELI em 09/09/2016 (AR de fl. 347) e apresentaram
impugnações em 03/10/2016: FILHOS E PAIS CONTABILIDADE LTDA - EPP (fls. 208/237) e ALPHA
ONE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS EIRELI (fls. 189/207), acompanhadas de documentos
(fls. 238/344), com os argumentos reproduzidos abaixo, extraídos do acórdão da DRJ (fls.
392/402):
(...)
Notificada do lançamento em 02/09/2016, conforme fl. 181, a interessada
ingressou, por meio eletrônico, em 03/10/2016, com a impugnação de
fls.208/23771, na qual alegou, em suma:
• não foram realizadas compensações indevida (sic) na PGDAS, apenas havendo
informações no campo de imunidade nesta Declaração, além do que foi com base
nessas declarações que o auditor-fiscal apurou a base de cálculo a ser tributada,
ou seja, na PGDAS original, não sendo necessário fiscalização para realizar
lançamentos de ofício, apenas não homologou a PGDAS retificadora;
• os valores devidos do Simples Nacional, devidamente lançados na PGDAS, foram
quitados através de processo de resgate de Título da Dívida Pública Externa, junto
a STN, através de processos administrativos; nos quais é requerido o resgate dos
créditos alocados na conta denominada Operações Especiais, Unidade
Orçamentária 71.101, Número Obrigação SIAFI 001418, Operação Especial 0409,
IDOC 2754, Lei Orçamentária 2012, com quitação conforme tabela mencionada
nos COMPROTs anexos aos autos;

1 Correto é fls. 208/237.
Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.449 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720049/2016-48
7
• o procedimento da extinção da obrigação tributária dos débitos mencionados
acima estão (sic) vinculados em processo administrativo junto a STN, COMPROT
sob o no 011.01684.002365.2014.000.000, cuja origem é a Dívida Pública Externa
Brasileira vencida e não paga, razão pela qual o artigo 1o e parágrafo único da
Portaria SRF n.o 913, de 25 de julho de 2002, prevê a extinção da obrigação
tributária;
• a Impugnante, por ser detentora de crédito financeiro, objeto de resgate com
poder liberatório de pagamento, busca a extinção/pagamento de seus débitos
tributários com os créditos com base na sistematização da Portaria 913/2002,
com arrimo nos pleitos junto a STN;
• com objetivo de simplificar os procedimentos, reduzindo custos operacionais da
administração federal e gerando ganhos financeiros ao Tesouro Nacional, a União,
foi firmado termo de cooperação técnica entre a RFB e a STN, em que se remete à
Conta Única do Tesouro Nacional parte dos recursos por ela (STN) devidos –
(créditos da dívida pública brasileira), com a finalidade de, dentre outra, através
do Sistema Integrado de Administração financeira do Governo Federal – SIAFI –
órgão diretamente ligado a STN, efetuar-se o recolhimento de tributos federais
devidos por pessoas jurídicas, proporcionando enormes benefícios ao ente
público, pelo fato de a renda apurada com o saldo financeiro quando da
permanência dos recursos junto a conta única, ser totalmente revertida ao Erário,
gerando benefícios ao ente público federal;
• com isso, compete ao SIAFI administrar duas transações: a)- pagamento, pelos
órgãos da administração pública direta, autarquias e fundações de faturas
relativas à prestação de serviços, e, b)- recolhimento, por empresas, de tributos
federais e contribuições previdenciárias, via Documento de Arrecadação de
Receitas Federais – Darf e Guia de Previdência Social – GPS, eletrônicos;
• no COMPROT há compensação de possível perda de arrecadação, pelos ganhos
de remuneração dos valores das empresas mantidos na conta única e revertidos
ao Tesouro Nacional, sendo que os procedimentos do sistema SIAFI ocorrem à luz
dos dispositivos da Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal n.o 162,
de 4 de novembro de 1988, que foi revogada pela Instrução Normativa SRF n.o
181, de 25 de julho de 2002;
• por não existir campo específico na PGDAS para efetivar a descrição e
ocorrência da modalidade de pagamento pela sistematização da Portaria
913/2002 / dos tributos que se busca a extinção junto a STN, todo o
procedimento foi informado através dos Informes protocolados na STN e na RFB,
cujos valores e tributos inclusive foram declarados nos Livros obrigatórios, de
acordo com os registros e controles das operações e prestações por ela realizadas,
em que consta a real escrituração pela Impugnante, tudo conforme determina a
Legislação em vigor;
• não há dúvidas em que a utilização da sistematização do SIAFI por pessoas
jurídicas não integrantes da administração pública, decorrente de termo de
Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.449 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720049/2016-48
8
cooperação técnica, se regula com a edição da Portaria SRF n.o 913, de 25 de
junho de 2002;
• por ser detentora de crédito financeiro, foi perseguido o pagamento de seus
débitos tributários com os supracitados créditos, através de pleitos protocolados
junto a STN, objetos dos COMPROTs anexos, na qual a Impugnante aguarda a
tramitação final para que ocorra a extinção da obrigação tributária;
• após os informes / informação de pagamentos dos tributos na STN, com a
abertura
do
Processo
Administrativo
/
COMPROT
n.o
011.
101684.002365.2014.000.000 a Impugnante protocolou referidos documentos na
Receita Federal do Brasil, no Processo Administrativo 13811.726457/2012-97,
confessando seus débitos e informando o imediato pagamento, na qual a RFB
tem ato vinculado pela decisão da STN frente aos tributos indicados;
• requer a nulidade absoluta do lançamento fiscal, haja vista que a RFB não detém
de competência acerca da liberação dos Recursos / crédito com poder liberatório
de pagamentos de tributos, nos moldes da sistematização pela Portaria 913/2002,
visto que a STN é quem detém da competência para decidir acerca da liberação
dos recursos e por consequência da extinção da obrigação tributária;
• a formalização do auto de infração junto a impugnante é forma de lançamento
tributário nos moldes do artigo 142 do CTN., motivo pelo qual apresenta sua
Impugnação nos moldes do artigo 151, III do CTN, haja vista que foi alterado o
quadro fiscal do autolançamento das referidas PGDAS, pela qual não houve
aceitação da modalidade de pagamento na forma perseguida pela Impugnante,
tudo isso se fazendo presentes os princípios dos direitos constitucionais, dentre
eles do devido processo administrativo e da ampla defesa e contraditório;
• instaurado o auto de infração frente a Impugnante, resta configurado o direito à
ampla defesa e o contraditório administrativo, nos moldes do Decreto n.o
70.235/1972 c/c Lei 9784/99, e ainda, com alterações pelas Leis no 11.457/2007 e
no 11.941/2009; com a consequente suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, enquanto pendente de julgamento a presente Impugnação nos termos
do artigo 151, III do CTN;
• clara está a necessidade de, caso a RFB não concorde com a modalidade de
confissão e pagamento, através do campo da imunidade com os créditos
mencionados, que inicie a abertura de um processo administrativo fiscal,
amparado na Lei do Processo Administrativo – Lei no 9.784/99 e Lei no 123/2006 e
Decreto 70.235/72, e nos direitos constitucionais da ampla defesa e contraditório,
com a imediata suspensão da exigibilidade do crédito tributário, para averiguar as
informações da confissão e as questões do pagamento através da compensação;
• os princípios constitucionais são encontrados na Legislação infra constitucional,
que estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da
Administração Federal direta e indireta (Lei no 9.784, de 1999, arts. 2o , 5o e 6o );
Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.449 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720049/2016-48
9
• a Empresa Impugnante tem direito, garantido constitucionalmente e
infraconstitucional, de ter o devido processo administrativo fiscal, bem como o
direito ao duplo grau de jurisdição administrativa.
• o procedimento adotado pela Empresa Contribuinte difere dos padrões
comumente observados na relação contribuinte/Receita Federal: A uma, porque
utilizou-se de um crédito financeiro para efetuar a extinção do débito tributário; a
duas, porque, ainda que esteja obrigado a declarar a extinção ocorrida, a
ferramenta digital disponibilizada pela RFB não contempla nenhuma forma
possível de que esta informação seja prestada de forma correta, razão pela qual o
contribuinte é obrigado a utilizar outros meios para formalizar referidas
informações, sob o cuidado de não sofrer a cobrança indevida do débito, uma vez
que a RFB não detém elementos para confirmar a efetivada extinção da obrigação
tributária;
• a opção do Impugnante pelo Lucro Real somente ocorreu para atender a
intimação do Sr. Auditor Fiscal, haja vista que o auto de infração que determinou
a exclusão do Simples Nacional encontra-se pendente de julgamento, sendo,
assim, não poderia haver a opção por outro regime de tributação, vez que não
houve o exaurimento de todas as instancias conforme previsão na Lei de Processo
Administrativo Lei no 70.235/72;
• houve a confissão do crédito tributário nos livros contábeis obrigatórios, bem
como informação na PGDAS original dos reais valores, que, caso não fosse
deferida a retificação da PGDAS pela RFB, esta notificaria e efetuaria a cobrança
dos débitos, com o posterior pagamento na modalidade descrita, motivo pelo
qual ilegal o arbitramento da multa de 150% [cento e cinquenta por cento], com
base no artigo 44, inciso I, da Lei n.o 9.430/96, nos termos do artigo 21, § 8o da LC
123/2006, visto que houve o lançamento do débito, além do que não houve
informação no campo de Compensação, não sendo cabível o auto de infração e
consequentemente a multa;
• é abusiva a autuação do contribuinte tão somente para o pretexto de constituir
crédito tributário, que já está constituído pelo procedimento descrito,
devidamente informado à RFB. Além do fato de que não houve informação no
campo da compensação, para caracterizar como indevida e atribuir falsidade de
declaração para aplicada da multa isolada em dobro, como preceitua o artigo da
Lei Complementar 123/2006 descrito acima; não houve qualquer mentira ou
ardil nos dados apresentados ao Fisco que concretizasse o intuito fraudulento
para aplicação da multa isolada no patamar de 150% [cento e cinquenta por
cento] e a responsabilização solidária dos sócios. Houve, isto sim, a realização de
uma informação em PGDAS, no campo da Imunidade – por não haver campo
específico – para informar o pagamento, jamais fraudulenta. Assim, a intenção
manifesta de utilizar os créditos não admitidos pela Fazenda é incompatível com a
ação ardilosa alegada pela fiscalização de informação falsa em PGDAS e/ou
conduta dolosa.
Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.449 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720049/2016-48
10
• ainda que passível a aplicação de multa, esta não pode ser a multa de ofício
aplicada no auto de infração, mas tão somente, a multa por prestar informações
com incorreções ou omissões, devendo ter sido intimado a fazê-lo, no caso de não
apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais casos, no prazo
estipulado pela autoridade fiscal, nos termos do artigo 38-A da Lei Complementar
123/2006;
• não poderia o Fisco iniciar Mandado de Procedimento Fiscal, com posterior
formalização de Auto de Infração, sobre PGDAS declaração com informações com
incorreções, conforme mencionado pela RFB, devendo não homologar a PGDAS
retificadora, tornando com efeito da PGDAS principal, com envio de Carta de
Cobrança;
• não houve informação no campo da compensação na PGDAS para o Fisco
caracterizar como compensação indevida e aplicar a multa isolada em dobra,
nos termos do artigo 21, § 8o da LC 123/2006; mas sim informação no campo da
Imunidade [por não haver específico], através de PGDAS retificadora,
informando o pagamento com crédito financeiro e, nunca a informação de
compensação. Assim, caso não concordasse com as informações prestadas em
PGDAS retificadora, não efetivasse a homologação, enviando Carta de Cobrança
dos débitos declarados na PGDAS original.
• quem tipifica a infração que dá ensejo a aplicação da multa é o próprio art. 38-A
da Lei Complementar n.o 123/2006, que descreve de forma suficiente a conduta
necessária a aplicação da penalidade.
• a multa pecuniária para informações incorretas ou omissas em PGDAS está
prevista em Lei stricto sensu, ou seja, no art. 38-A da Lei Complementar n.o
123/2006;
• O dispositivo legal citado é norma específica para imposição de multa pecuniária
por descumprimento de obrigação acessória autônoma relativo à informações
incorretas ou omissas em PGDAS;
• não há configuração de fraude quando apresentada PGDAS retificadora, se
existe a PGDAS original com valores reais, bem como a devida escrituração nos
livros contábeis obrigatórios, informando o valor efetivamente devido, sendo
coerente com a realidade da movimentação financeira. Assim, como no presente
caso não houve o intuito de fraudar, não há que se falar em aplicação da multa
de 150% [cento e cinquenta por cento] e, consequentemente, em crime contra a
ordem tributária, até porque, em caso de não aceitar a informação prestada em
PGDAS retificadora era só o Fisco não homologar, retornando a PGDAS original.
• não se vislumbra, na apresentação de PGDAS retificadora com informação no
campo imunidade de pagamento com crédito financeiro ou falta de pagamento, o
evidente intuito de fraude definido nos artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64.
Tratando-se de lançamento com base na receita da atividade declarada pelo
contribuinte e não tendo a fiscalização trazido aos autos, outros elementos que
Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.449 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720049/2016-48
11
pudessem indicar o evidente intuito de fraude, a multa de ofício deve ser
desqualificada, aplicando, se for o caso, a multa pecuniária prevista no art. 38-A
da Lei Complementar n.o 123/2006;
• em caso de não deferimento da exclusão da multa isolada, certo é sua redução,
em virtude do princípio constitucional da proporcionalidade, além de constatar-se
que as penalidades dos parágrafos 15 e 17 do art.74 da Lei 9.430, de 1996,
conflitam com o disposto no artigo 5o, inciso XXXIV, alínea ‘a’ da Constituição
Federal, uma vez que tendem a inibir a iniciativa dos contribuintes de buscarem
junto ao Fisco a cobrança de valores indevidamente recolhidos.
• não há que se falar na manutenção do auto de Infração, formalizado de maneira
arbitraria e ilegal, A) a uma, porque os débitos não precisavam ser lançados
novamente, isto porque já havia o lançamento na PGDAS original, podendo,
caso não concordasse com as informações prestadas em PGDAS retificadora,
não homologá-la, retornando a condição de exigíveis dos débitos lançados e
apurados na PGDAS original, além dos livros contábeis e fiscais, com informação
de valores originais da realidade contábil, bem como de informes realizados nos
COMPROTs
anexos,
todos
vinculados
ao
COMPROT
011.101684.002365.2014.000.000, com posterior protocolo das informações
prestadas a RFB pela juntada efetivada no Processo Administrativo, forma legal e
suficiente para constituição do crédito tributário, já que a Empresa Contribuinte
realizou todas as obrigações descritas no artigo 142 do CTN, de acordo com sua
realidade fiscal; B) a duas, porque, caso a RFB discordasse da modalidade de
lançamento e pagamento, deveria iniciar um processo administrativo fiscal para
determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário até ulterior
liberação dos recursos e, por fim, extinguir a obrigação tributária com o
supracitado pagamento com o repasse dos valores correspondentes as parcelas à
conta vinculada ao Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), percorrendo todas as
instâncias administrativas, com direito ao contraditório e ampla defesa, além da
garantia da suspensão da exigibilidade do crédito até ulterior decisão final
administrativa.
Requereu o imediato cancelamento do auto de infração; a extinção do auto de
infração pelo fato de que os débitos não precisavam ser lançados novamente,
caso contrário, que seja determinada a redução da multa para percentual previsto
no 38-A da Lei Complementar 123/2006. Solicitou, também, a nulidade da
responsabilização solidária dos sócios, tendo em vista que em momento algum
ficou provado o intuito de dolo e fraude cometido por eles.
A empresa Alpha One, cientificada da responsabilização solidária, apresentou a
impugnação de fls. 189/207, reproduzindo, em parte, os argumentos
apresentados na impugnação da autuada, e alegando, com relação à
responsabilidade solidária, em suma:
• a regra geral é a de que o contribuinte é o primeiro responsável pelo pagamento
do tributo gerado por alguma ação que este praticou. A exceção é que tal
Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.449 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720049/2016-48
12
responsabilidade pode ser transferida para terceiro, no caso o sócio e/ou
administrador e não como no presente caso, em que se quer transferir a
responsabilidade a uma terceira empresa, ou seja, para a Alpha One;
• A redação do art. 135 é clara quando diz que esta transferência de
responsabilização somente terá lugar quando as obrigações tributárias devidas
pela pessoa jurídica tiverem sido geradas a partir de atos praticados pelo
administrador "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatuto". Assim, para que haja a responsabilização dos sócios, ou até mesmo
como no presente caso, uma empresa terceira, no auto de infração, nos termos
do artigo 135, inciso III do CTN, obrigatoriamente, há que serem observados
seus pressupostos legais, quais sejam: que haja excesso de poder ou infração à lei
nos atos praticados; o que não ocorreu no presente caso, visto que a modalidade
de tipificação descrita pelo auditor-fiscal para vincular os sócios não é válida, o
que torna ilegal e arbitrária a responsabilização, além de não ter a comprovação
da atuação dos sócios elencados com excesso de poderes ou infração à lei,
contrato social ou estatutos.
• Não existe na conduta dos sócios qualquer das hipóteses autorizativas para
aplicação do art. 135 do CTN; não houve qualquer ato com excesso de poderes,
pois todos aqueles praticados, o foram por quem detinha poderes para tanto;
também não houve qualquer ato contra a Lei, pois todos os atos praticados estão
amparados pela legislação aplicável a espécie, ainda que o Sr. Auditor não
comungue desta opinião.
• E é justamente esta 2a hipótese (infração de lei) que vem sendo invocada por
alguns agentes do fisco, como no caso em tela, para tentar transferir, de forma
generalizada e indiscriminada, a responsabilidade tributária aos sócios e
administradores da pessoa jurídica, além de empresa terceira, quanto as suas
obrigações tributárias.
• É imprescindível se atentar que somente se poderia aventar de
responsabilização pessoal contra a pessoa que efetivamente praticou o ato
considerado como infração da lei (o mesmo vale para a hipótese de abuso de
poderes), pois o dolo pessoal é requisito primário para a responsabilização; logo,
ou foi um sócio, ou foi outro que cometeu o ato passível de responsabilização.
• É consabido que, constitucionalmente, nenhuma pena pode passar da pessoa
que praticou o ato (Art. 5o, XLV, Constituição Federal). De outro lado, a conduta
dolosa de quem se pretende responsabilizar deverá ser apurada em prévio
processo, em que deverá ser assegurado ao agente o contraditório e o exercício
da ampla defesa, nos termos do que exige o art. 5o, LV, da Constituição Federal.
• Somente após o regular processo de apuração da prática do ato doloso a que se
refere o Código Tributário é que poderá se aventar em responsabilização pessoal
do administrador da pessoa jurídica, ou até mesmo outra pessoa jurídica.
Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.449 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720049/2016-48
13
• A mera afirmação unilateral do Fisco efetuada após a constituição de seus
créditos tributários sobre a existência de responsáveis tributários para fins de
responsabilização passiva é atitude que não tem amparo no Direito positivo,
porquanto acaba por menoscabar a própria garantia constitucional da ampla
defesa.
• É dever inarredável do Fisco motivar, a contento, todos os atos administrativos
postos a seu encargo pelo ordenamento jurídico. Cuida-se de um dever jurídico
do Fisco, cuja vinculação origina-se da Constituição Federal, em especial dos
princípios da legalidade e da tipicidade, conforme tipificado no artigo 5o, incisos II
e XXXIX; artigo 37, caput, e artigo 93, inciso X, todos da CF/88.
• O descumprimento do dever jurídico de motivar o ato administrativo, ou seja, a
tentativa de responsabilização de terceiros sem prova contundente e cabal,
importa na declaração de nulidade do referido termo.
• A motivação somente alcança seus fins por intermédio da prova, não havendo
campo para presunção.
• Nas hipóteses de meras lavraturas de termos de sujeição passiva solidária em
desfavor de terceira pessoa jurídica, como neste caso, sem que o auditor-fiscal se
preocupe em provar a infração, carece de suporte fático a autuação, por carência
de motivação. Sem provas de que a terceira pessoa agiu com dolo, fraude ou
simulação, em afronta à lei ou ao contrato social, sem diligências visando a
constatar a gestão fraudulenta da sociedade, não se pode pretender a sua
responsabilização.
• Inexistindo, pois, prova de que se tenha agido com excesso de poderes ou
infração de contrato ou estatuto social, não há que se falar em responsabilidade
tributária de sócio a esse título ou a título de infração legal.
• Há que tornar nula responsabilização solidária da terceira pessoa jurídica –
ALPHA ONE, pelo fato de não haver comprovação de que ela, na condução da
empresa autuada, tenha agido de forma a infringir qualquer dos preceitos legais
contidos no art. 135 do CTN.
• O instrumento de procuração eletrônica outorgado à ALPHA ONE é apenas
necessário para realizar lançamento e pesquisas na RFB, procuração que até
mesmo o contador da empresa autuada possui, e não instrumento de mandato
com poderes de administração da empresa.
• Ainda que a Receita Federal fosse parte legítima para levantar tais questões, e
não o é, uma vez que somente o Outorgante do mandato detém tal legitimidade,
pode-se constatar que o profissional está desenvolvendo a contento a sua tarefa,
pois vem lançando mão, tempestivamente, das ferramentas legais que a
Legislação lhe proporciona.
• Para que ocorra a responsabilização dos mandatários, este deve ter poderes de
administração da empresa, tem que efetivamente ter exercido-os, além de existir
Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.449 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720049/2016-48
14
um ato fora dos padrões de diligência e ética de atuação determinados em lei e
nos estatutos da sociedade empresária, o mandatário deverá possuir a intenção
de agir dessa forma contra os seus representados.
• Para que ocorra a incidência normativa do art. 135 é característico o dolo.
• Para que ocorra a incidência normativa do art. 135 do CTN, aqui
especificamente ao mandatário, se faz necessário que exista um ato doloso, que
esteja direta e pessoalmente imputado à pessoa física do administrador,
praticado com excesso de poderes, infração de lei, contrato social ou estatuto que
resulte em uma obrigação tributária não autorizada (dano ou prejuízo).
• Além de ter que ser, obrigatoriamente, um ato de administração da empresa,
este deve ser doloso, praticado com excesso de poderes, infração de lei, contrato
social ou estatuto, o que não se aplica, nem de perto, ao caso em comento.
• Os poderes outorgados foram APENAS PROCURAÇÃO ELETRÔNICA DA RFB, e
não poderes de administração; os atos cometidos foram todos dentro das
limitações e poderes previstos na legislação não podendo se falar em excesso;
todos os atos cometidos o foram totalmente dentro do que estabelece a
Legislação, não se podendo arguir infração da Lei, Contrato Social ou Estatutos.
• A natureza jurídica da Procuração Eletrônica outorgada à Alpha One, alçando-a a
condição de mandatário, não guarda qualquer semelhança com o mandatário
referenciado no art. 135, II do CTN, sendo, pois, uma excrescência jurídica a
inclusão do mesmo como coobrigado tributário.
• Não existe qualquer dúvida que o auto de infração aqui combatido esteja
maculado de irregularidades e arbitrariedades, uma vez que elegeu como sujeito
solidariamente passivo com a pessoa jurídica autuada quem não é sócio,
empregado, ou mandatário com poderes de administração, resultando brutal
afronta ao disposto no art. 150, I da Constituição Federal.
• Revela-se bastante temeroso e arbitrário eleger sujeito passivo fora dos casos
previstos expressamente em Lei, dando interpretação extensiva aos dispositivos
que regem a responsabilidade tributária.
• A legalidade é a própria essência da tributação. O princípio da legalidade não
aparece na Constituição Federal como um direito do Fisco, mas como uma
limitação à sua ação, na forma do artigo 150 da Constituição Federal.
• Resta claro e evidente:
(...)
• Sobre a responsabilidade e as espécies de mandato:
(...)
• As hipóteses de responsabilidade admitidas pelo CTN são:
(...)
Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.449 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720049/2016-48
15
• Não há que se falar na manutenção do Auto de Infração com a Responsabilidade
Solidária da Empresa Impugnante – ALPHA ONE, formalizado de maneira
arbitraria, ilegal e nula, haja vista sua completa ilegitimidade, uma vez que a
PROCURAÇÃO ELETRÔNICA DA RFB não se confunde com o mandato tipificado no
artigo 134 e 135 do CTN, não possuindo poderes de administração e gestão da
empresa autuada.
Requereu o cancelamento do auto de infração, por completa falta de previsão
legal, e a nulidade da responsabilização solidária da ALPHA ONE, tendo em vista
que em momento algum ficou provado o intuito de dolo e fraude cometido por
ela.
Da Decisão da DRJ

A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto (SP), em sessão de 18 de janeiro de 2018, no acórdão no 14-75.715 (fls. 387/406), julgou as
impugnações improcedentes, conforme ementa abaixo reproduzida (fl. 387):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2014, 2015
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. EFEITOS.
A exclusão de ofício do Simples Nacional, com base na prática reiterada de
infração à LC no 123, de 2006, tem efeitos a partir do mês em que incorrida a
reiteração.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014, 2015
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO. CONLUIO.
Mantém-se a multa por infração qualificada quando reste inequivocamente
comprovada a ocorrência de sonegação e conluio.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MANDATÁRIO. INTERESSE COMUM.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos os mandatários, e/ou aqueles que tenham
interesse comum no fato gerador e dele se beneficiaram.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado do acórdão da DRJ em 28/02/2018 (AR de fl. 439 e
pág. PDF 422) e interpôs recurso voluntário em 27/03/2018 (fls. 443/454 e págs. PDF 426/437),
em que repisa os argumentos apresentados na impugnação, sintetizados abaixo:
Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.449 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720049/2016-48
16
I. DA TEMPESTIVIDADE
II. RAZÕES DO RECURSO VOLUNTÁRIO
(...)
Este recorrente foi fiscalizado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em
Vitoria/ES,
intimando-a
apresentar
documentos
e
esclarecimentos aos
procedimentos realizados em Simples Nacional no período de apuração
01/08/2014 a 30/09/2014, com base na legislação vigente.
A fiscalização constatou irregularidades nas Declarações do Simples Nacional,
sendo certo que o contribuinte devidamente intimado, justificou/esclareceu as
divergências encontradas.
Mesmo com as justificativas, com a farta documentação acostada no bojo
fiscalizatório, foi lavrado o Auto de Infração. Do Auto de Infração foi aberto prazo
para apresentação de defesa, na qual foi protocolada tempestivamente.
A Impugnação/Manifestação apresentada pelo Contribuinte foi julgada
improcedente, conforme Acórdão 14-75.715, julgado pela 3a Turma da DRJ/RPO,
em sessão de 21 de setembro de 2017.
(...)
No entanto, não deve prosperar a decisão proferida pela 3a Turma da DRJ/RPO,
pois as argumentações que mantiveram o Auto de Infração destoam dos
documentos e argumentos despendidos na Impugnação, senão vejamos:
Primeiramente importante destacar que não foram realizadas compensações
indevidas na PGDAS, apenas as informações foram lançadas no campo de
“imunidade” nesta Declaração, bem diferente do juízo de convencimento do
Auditor Fiscal que concluiu que as informações realizadas em PGDAS pelo
contribuinte não encontravam arrimo na legislação tributária vigente,
formalizando o presente Auto de Infração que ora se recorre, resultando ainda
em aplicação de multa isolada de 150% e exclusão da Empresa Contribuinte do
Simples Nacional.
Deste modo, importante esclarecer que os valores devidos do Simples Nacional,
devidamente lançados na PGDAS, com todas as bases de cálculo, foram realizados
na forma pelo fato da empresa ter “optado” em realizar os pagamentos de seus
tributos através de processo de resgate de Título da Dívida Pública Externa, junto
a Secretaria do Tesouro Nacional. E mais, por não haver previsão no “sistema”
quanto ao pagamento através da Portaria 913/2002, o mesmo foi lançado no
campo “imunidade”.
Não houve supressão de tributos, muito menos dolo na forma que foi realizado os
lançamentos. Nos documentos que acompanham este “recurso”, mais
precisamente a “Impugnação”, é de fácil constatação qual foi o crédito financeiro
adquirido, a sua forma de apresentação para extinção dos tributos, tudo em
conformidade com as leis que regem a matéria.
Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.449 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720049/2016-48
17
(...)
Assim compete ao Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo
Federal- SIAFI, administrar duas transações: a)- pagamento, pelos órgãos da
administração pública direta, autarquias e fundações de faturas relativas à
prestação de serviços, e, b)- recolhimento, por empresas, de tributos federais e
contribuições previdenciárias, via Documento de Arrecadação de Receitas
Federais - DARF e Guia de Previdência Social - GPS, eletrônicos, que é o caso
presente!
Ademais, ratifica-se o que já fora explanado acima, e muito diferente do que fora
julgado pela r. Delegacia Tributária, que ignorou a assertiva deste recorrente que,
afirmou a falta de campo específico na PGDAS – obrigação acessória, para efetivar
a descrição e ocorrência da modalidade de pagamento pela sistematização da
Portaria 913/2002.
Diante desta lacuna no “sistema”, este recorrente tomou o cuidado de informar
todo mês junto a RFB, os valores e a forma que estava requerendo o pagamento
de seus tributos junto a Secretaria do Tesouro Nacional. E mais, todas as
apurações (valores e tributos) inclusive foram declaradas nos Livros obrigatórios,
de acordo com os registros e controles das operações e prestações por ela
realizadas, em que consta a real escrituração pela Impugnante, tudo conforme
determina a Legislação em vigor.
Pois bem, mesmo demonstrando a boa-fé nos procedimentos adotados, a forma
que fora utilizado para pagamento de seus tributos, a r. Turma Julgadora
entendeu que não havia previsão legal para tal. O que convenhamos, não é
verdade!
E para afastar qualquer indício que este recorrente tenha agido com dolo, sempre
protocolou referidos documentos juntados na STN, na própria Receita Federal do
Brasil, no Processo Administrativo n.o 13811.726457/2012-97, confessando seus
débitos.
DA CONFISSÃO DO DÉBITO SEM CARACTERIZAÇÃO DE FRAUDE E DOLO.
Todos os débitos foram declarados em sua integralidade nos livros contábeis e
fiscais, comprovando pela não necessidade de fiscalização na Empresa deste
Recorrente, apenas verificando as divergências pelos encontros de declarações.
Este recorrente não tinha outra forma de lançar seus débitos, senão fosse através
do “campo imunidade”, pois a ferramenta digital disponibilizada pela RFB não
contempla nenhuma forma possível de que esta informação seja prestada de
forma correta, razão pela qual foi obrigado a utilizar outros meios para formalizar
referidas informações, sob o cuidado de não sofrer a cobrança indevida do débito,
uma vez que a RFB não detém elementos para confirmar a efetivada extinção da
obrigação tributária.
Colaciona jurisprudência TRF-4.
Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.449 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720049/2016-48
18
DA ILEGALIDADE DA MULTA ARBITRADA – NÃO CARACTERIZAÇÃO DO DOLO E
FRAUDE.
Conforme mencionado acima, houve a confissão do crédito tributário nos livros
contábeis obrigatórios, bem como informação na PGDAS original dos reais
valores, que, caso não fosse deferida a retificação da PGDAS pela RFB, esta
notificaria e efetuaria a cobrança dos débitos, com o posterior pagamento na
modalidade descrita, motivo pelo qual ilegal o arbitramento da multa de 150%
[cento e cinquenta por cento], com base no artigo 44, inciso I, da Lei n.o 9.430/96,
nos termos do artigo 21, § 8o da LC 123/2006, visto que houve o lançamento do
débito, além do que não houve informação no campo de Compensação, não
sendo cabível o auto de infração e consequentemente a multa.
(...)
Assim, é abusiva a autuação do contribuinte tão somente para o pretexto de
constituir crédito tributário, que já está constituído pelo procedimento descrito,
devidamente informado à RFB. Além do fato de que não houve informação no
campo da compensação, para caracterizar como indevida e atribuir falsidade de
declaração para aplicada da multa isolada em dobro, como preceitua o artigo da
Lei Complementar 123/2006 descrito acima; não houve qualquer mentira ou
ardil nos dados apresentados ao Fisco que concretizasse o intuito fraudulento
para aplicação da multa isolada no patamar de 150% [cento e cinquenta por
cento] e a responsabilização solidária dos sócios. Houve, isto sim, a realização de
uma informação em PGDAS, no campo da Imunidade – por não haver campo
específico – para informar o pagamento. jamais fraudulenta. Assim, a intenção
manifesta de utilizar os créditos não admitidos pela Fazenda é incompatível com a
ação ardilosa alegada pela fiscalização de informação falsa em PGDAS e/ou
conduta dolosa.
Por outro lado, ainda que passível a aplicação de multa, esta não pode ser a multa
de ofício aplicada no auto de infração, mas tão somente, a multa por prestar
informações com incorreções ou omissões, devendo ter sido intimado a fazê-lo,
no caso de não apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais casos, no
prazo estipulado pela autoridade fiscal, nos termos do artigo 38-A da Lei
Complementar 123/2006.
Assim, não poderia o Fisco iniciar Mandado de Procedimento Fiscal, com posterior
formalização de Auto de Infração, sobre PGDAS declarada com informações
incorretas, conforme mencionado pela RFB, devendo não homologar a PGDAS
retificadora, tornando com efeito da PGDAS principal, com envio de Carta de
Cobrança.
Até mesmo porque, não houve informação no campo da compensação na
PGDAS para o Fisco caracterizar como compensação indevida e aplicar a multa
isolada em dobra, nos termos do artigo 21, § 8o da LC 123/2006; mas sim
informação no campo da Imunidade [por não haver específico], através de
PGDAS retificadora, informando o pagamento com crédito financeiro e, nunca a
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.449 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720049/2016-48
19
informação de compensação. Assim, caso não concordasse com as informações
prestadas em PGDAS retificadora, não efetivasse a homologação, enviando
Carta de Cobrança dos débitos declarados na PGDAS original.
Desta forma, ainda que passível a aplicação de multa, esta seria a prevista no
artigo 38-A da Lei Complementar 123/2006, (...).
O art. 38-A da Lei Complementar n.o 123/2006 descreve suficientemente o
antecedente da norma tributária penal para identificar a materialidade da
conduta infratora, não havendo a necessidade de que este se adentre aos
detalhes procedimentais da forma como deveria ter sido efetivada a obrigação
acessória. Assim, este dispositivo efetivamente estabelece a conduta infratora –
qual seja, de apresentar a PGDAS com informações incorretas ou omissas – bem
como as penalidades aplicáveis.
Portanto, quem tipifica a infração que dá ensejo a aplicação da multa é o próprio
art. 38-A da Lei Complementar n.o 123/2006, que descreve de forma suficiente a
conduta necessária a aplicação da penalidade.
A multa pecuniária para informações incorretas ou omissas em PGDAS está
prevista em Lei stricto sensu, ou seja, no art. 38-A da Lei Complementar n.o
123/2006, conforme texto legal já transcrito alhures.
O dispositivo legal citado é norma específica para imposição de multa pecuniária
por descumprimento de obrigação acessória autônoma relativo à informações
incorretas ou omissas em PGDAS.
Além disso, não há configuração de fraude quando apresentada PGDAS
retificadora, se existe a PGDAS original com valores reais, bem como a devida
escrituração nos livros contábeis obrigatórios, informando o valor efetivamente
devido, sendo coerente com a realidade da movimentação financeira. Assim,
como no presente caso não houve o intuito de fraudar, não há que se falar em
aplicação
da
multa
de
150%
[cento
e
cinquenta
por
cento]
e,
consequentemente, em crime contra a ordem tributária, até porque, em caso de
não aceitar a informação prestada em PGDAS retificadora era só o Fisco não
homologar, retornando a PGDAS original.
Diante do exposto, não se vislumbra, na apresentação de PGDAS retificadora com
informação no campo imunidade de pagamento com crédito financeiro ou falta
de pagamento, o evidente intuito de fraude definido nos artigos 71, 72 e 73 da Lei
4.502/64. Tratando-se de lançamento com base na receita da atividade declarada
pelo contribuinte e não tendo a fiscalização trazida aos autos, outros elementos
que pudessem indicar o evidente intuito de fraude, a multa de ofício deve ser
desqualificada, aplicando, se for o caso, a multa pecuniária prevista no art. 38-A
da Lei Complementar n.o 123/2006.
Infelizmente, este não foi o entendimento da r. Turma Julgadora que manteve na
íntegra a multa aplicada, sob os fundamentos que destoam do que é decidido
nesta Corte, apesar deste recorrente ter juntado na Impugnação a Prova da
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.449 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720049/2016-48
20
origem do crédito e o protocolo do pedido de resgate do crédito; Prova do
cadastramento em nome da recorrente junto a Secretaria do Tesouro Nacional;
Recurso Administrativo relativo ao COMPROT, pendente ainda de julgamento;
Pareceres oficiais formulados pela Secretaria do Tesouro Nacional e da
Procuradoria da Fazenda Nacional confirmando a validade e a perpetuidade dos
referidos ativos que deram origem ao crédito financeiro utilizado pela Empresa
Impugnante; Lei de Diretrizes Orçamentária contemplando o empenho para
pagamento do crédito financeiro adquirido; Forma de implementação do crédito
utilizado, extraído as recomendações do Ministério do Planejamento, Orçamento
e Gestão, das Ações Orçamentárias integrantes da Lei Orçamentária, pagamento
de forma direta com a apresentação por parte do credor, com conferência de
valores no subsistema dívida do SIAFI;
Pelo que se percebe, Eméritos Conselheiros, a r. decisão de fls. , não levou em
consideração, nas razões de decidir, a eficácia dos princípios constitucionais da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, verdade real, segurança jurídica e
interesse público, e de todos os documentos que embasaram a defesa desta
Recorrente.
Requer o signatário, outrossim, que a decisão a quo seja reformada, decretando-
se a nulidade do lançamento, como medida de Justiça!
E que caso não seja extinto o presente Auto de Infração, que reduza a multa para
percentual previsto no 38-A da Lei Complementar 123/2006, como já fartamente
explanado;
Por fim, requer a oportunidade para sustentação oral, de acordo com o art. 31, II,
da Seção II, do Regimento Interno do CSRF, Portaria MF 147/2007.
(...)
O responsável solidário ALPHA ONE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS EIRELI,
foi cientificado da decisão da DRJ em 02/03/2018 (AR de fl. 440 e pág. PDF 423) e interpôs em
10/04/2018 (fl. 469 e pág. PDF 452), recurso voluntário (fls. 469/486 e págs. PDF 452/469), em
que reitera os argumentos da impugnação, sintetizados abaixo:
PRELIMINARMENTE:
DA NULIDADE DO PRESENTE AUTO DE INFRAÇÃO
(...)
Encontra-se o presente Auto de Infração inquinado de vício, diante de que o
lançamento nunca poderia ter sido formalizado antes de cumpridos todos os
requisitos para a exclusão do Simples Nacional, devendo ser reconhecida e
declarada nulo o presente auto de infração.
NO MÉRITO
(...)
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.449 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720049/2016-48
21
Da leitura atenta a fundamentação lançada para lastrear a inclusão da Recorrente
como solidária a empresa autuada, o auditor fiscal entendeu que a mesma seria
decorrente do fato da autuada ter outorgada procuração eletrônica à ALPHA ONE,
e em decorrência deste fato, in verbis "ao inserir informação falsa nas Declarações
retificadoras do SIMPLES NACIONAL da fiscalizada, atuou com infração à lei,
subsumindo-se assim ao disposto no inciso II do art. 135, do Código Tributário
Nacional, pelo quê deve ser incluída como responsável pelo crédito tributário
constituído de ofício, em face inclusive de sua atuação em conluio".
Preliminarmente é necessário esclarecer que a recorrente não pertence ao
quadro societário do contribuinte autuado, não tem poder de gestão, nem
mesmo tem seu sócio proprietário como participante da sociedade da empresa
autuada.
Este estado de coisas, por si só, afasta qualquer possibilidade de aplicação do art.
135, II, como fez o Sr. Auditor Fiscal e confirmado pelo Julgamento Administrativo
de 2a Instância, que ora se recorre.
(...)
Não poderão ser responsabilizadas as pessoas sem poderes para decidir sobre o
não pagamento, bem como as que embora detenham tal poder, no caso concreto
não tiveram qualquer participação no ilícito, e aquelas não contempladas na lista
exaustiva do art. 135.
(...)
Ou seja, a regra geral é a de que o contribuinte é o primeiro responsável pelo
pagamento do tributo gerado por alguma ação que este praticou. A exceção é que
tal responsabilidade pode ser transferida para terceiro, no caso o sócio e/ou
administrador e não como no presente caso, em que se quer transferir a
responsabilidade a uma terceira empresa, ou seja, para ALPHA ONE
ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS EIRELI.
(...)
Assim, para que haja a responsabilização solidária de terceiros, ou até mesmo, de
sócios, nos termos do artigo 135, inciso III do CTN, obrigatoriamente, há que
serem observados seus pressupostos legais, quais sejam: que haja excesso de
poder ou infração à lei nos atos praticados; o que não ocorreu no presente caso,
visto que a modalidade de tipificação descrita pelo auditor-fiscal para vincular os
sócios não é válida, o que torna ilegal e arbitrária a responsabilização, além de
não ter a comprovação da atuação dos sócios elencados com excesso de poderes
ou infração à lei, contrato social ou estatutos.
Não existe na conduta da Recorrente qualquer das hipóteses autorizativas para
aplicação do art. 135 do CTN; não houve qualquer ato com excesso de poderes,
pois todos aqueles praticados, o foram por quem detinha poderes para tanto;
também não houve qualquer ato contra a Lei, pois todos os atos praticados estão
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.449 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720049/2016-48
22
amparados pela legislação aplicável a espécie, ainda que o Sr. Auditor não
comungue desta opinião.
(...)
É consabido que, constitucionalmente, nenhuma pena pode passar da pessoa que
praticou o ato (Art. 5o, XLV, Constituição Federal). De outro lado, a conduta dolosa
de quem se pretende responsabilizar deverá ser apurada em prévio processo, em
que deverá ser assegurado ao agente o contraditório e o exercício da ampla
defesa, nos termos do que exige o art. 5o, LV, da Constituição Federal.
Somente após o regular processo de apuração da prática do ato doloso a que se
refere o Código Tributário é que poderá se aventar em responsabilização pessoal
do administrador da pessoa jurídica, ou até mesmo outra pessoa jurídica.
Noutros termos, a mera afirmação unilateral do Fisco efetuada após a
constituição de seus créditos tributários sobre a existência de responsáveis
tributários para fins de responsabilização passiva é atitude que não tem amparo
no Direito positivo, porquanto acaba por menoscabar a própria garantia
constitucional da ampla defesa.
Não se pode perder de vista que é dever inarredável do Fisco motivar, a contento,
todos os atos administrativos postos a seu encargo pelo ordenamento jurídico.
Cuida-se de um dever jurídico do Fisco, cuja vinculação origina-se da Constituição
Federal, em especial dos princípios da legalidade e da tipicidade, conforme
tipificado no artigo 5o, incisos II e XXXIX; artigo 37, caput, e artigo 93, inciso X,
todos da CF/88.
De fato, o descumprimento do dever jurídico de motivar o ato administrativo, ou
seja, a tentativa de responsabilização de terceiros sem prova contundente e cabal,
importa na declaração de nulidade do referido termo.
Assim, todo lançamento de ofício ou auto de infração contém motivo, ou seja, a
ocorrência do fato imponível (artigo 114 do CTN), que se formaliza com a
demonstração da ocorrência desse fato. Por isso, a motivação somente alcança
seus fins por intermédio da prova, não havendo campo para presunção.
Nas hipóteses de meras lavraturas de termos de sujeição passiva solidária em
desfavor de terceira pessoa jurídica, como neste caso, sem que o auditor-fiscal se
preocupe em provar a infração, carece de suporte fático a autuação, por carência
de motivação. Sem provas de que a terceira pessoa jurídica — ALPHA ONE - agiu
com dolo, fraude ou simulação, em afronta à lei ou ao contrato social, sem
diligências visando a constatar a gestão fraudulenta da sociedade, não se pode
pretender a sua responsabilização.
lnexistindo, pois, prova de que se tenha agido com excesso de poderes ou
infração de contrato ou estatuto social, não há que se falar em responsabilidade
tributária de sócio a esse título ou a título de infração legal.
Colaciona jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.449 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720049/2016-48
23
Desta forma, há que tornar nula responsabilização solidária da terceira pessoa
jurídica — ALPHA ONE, pelo fato de não haver comprovação de que os mesmos,
na condução da Empresa FILHOS E PAIS, tenham agido de forma a infringir
qualquer dos preceitos legais contidos no art. 135 do CTN.
DA OUTORGA DE PROCURAÇÃO ELETRÔNICA.
(...)
No caso presente, o instrumento de procuração eletrônica outorgado a Empresa
Impugnante ALPHA ONE, é apenas necessário para realizar lançamento e
pesquisas na RFB, procuração que até mesmo o contador da empresa FILHOS E
PAIS possui, e não instrumento de mandato com poderes de administração da
empresa.
No caso presente, ainda que a RECEITA FEDERAL DO BRASIL fosse parte legítima
para levantar tais questões, e não o é, uma vez que somente o Outorgante do
mandato detém tal legitimidade, no presente caso, a empresa FILHOS E PAIS,
pode-se constatar que o profissional está desenvolvendo a contento a sua tarefa,
pois vem lançando mão, tempestivamente, das ferramentas legais que a
Legislação lhe proporciona.
(...)
Desse modo, para que ocorra a responsabilização dos mandatários, este deve ter
poderes de administração da empresa, tem que efetivamente ter exercido-os,
além de existir um ato fora dos padrões de diligência e ética de atuação
determinados em lei e nos estatutos da sociedade empresária, o mandatário
deverá possuir a intenção de agir dessa forma contra os seus representados.
(...)
O terceiro que age com dolo, contrariando a lei, o mandato, o contrato social ou o
estatuto, dos quais decorrem seus deveres, em relação ao contribuinte, de
representação e administração, torna-se, no lugar do próprio contribuinte, o
único responsável pelos tributos decorrentes daquela infração. É que o
representante, o mandatário e o administrador com poderes de decisão -
inclusive aqueles arrolados no art. 134 - podem abusar dos poderes que têm, em
detrimento dos interesses do contribuinte.
Contudo, conclui-se que para que ocorra a incidência normativa do art. 135 do
CTN, aqui especificamente ao mandatário, se faz necessário que exista um ato
doloso, que esteja direta e pessoalmente imputado à pessoa física do
administrador, praticado com excesso de poderes, infração de lei, contrato social
ou estatuto que resulte em uma obrigação tributária não autorizada (dano ou
prejuízo).
Logo, além de ter que ser, obrigatoriamente, um ato de administração da
empresa, este deve ser doloso, praticado com excesso de poderes, infração de lei,
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.449 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720049/2016-48
24
contrato social ou estatuto, o que não se aplica, nem de perto, ao caso em
comento.
Neste evento, os poderes outorgados foram APENAS PROCURAÇÃO ELETRÔNICA
DA RFB, e não poderes de administração; os atos cometidos foram todos dentro
das limitações e poderes previstos na legislação não podendo se falar em excesso;
todos os atos cometidos o foram totalmente dentro do que estabelece a
Legislação, não se podendo arguir infração da Lei, Contrato Social ou Estatutos.
Resta claro que a natureza jurídica da Procuração Eletrônica outorgada a Empresa
Impugnante — ALPHA ONE, alçando-o a condição de mandatário, não guarda
qualquer semelhança com o mandatário referenciado no art. 135, II do CTN,
sendo, pois, uma excrescência jurídica a inclusão do mesmo como coobrigado
tributário.
Não existe qualquer dúvida, portanto, que o Auto de Infração aqui combatido
esteja maculado de irregularidades e arbitrariedades, uma vez que elegeu como
sujeito solidariamente passivo com a pessoa jurídica autuada quem não é sócio,
empregado, ou mandatário com poderes de administração, resultando brutal
afronta ao disposto no art. 150, Ida Constituição Federal.
Não bastasse, revela-se bastante temeroso e arbitrário eleger sujeito passivo fora
dos casos previstos expressamente em Lei, dando interpretação extensiva aos
dispositivos que regem a responsabilidade tributária.
Não se pode olvidar que a legalidade é a própria essência da tributação. O
princípio da legalidade não aparece na Constituição Federal como um direito do
Fisco, mas como uma limitação à sua ação, na forma do artigo 150 da Constituição
Federal.
Resta claro e evidente que:
Há três tipos de mandato distintos:
a) O mandato para negócios dos arts. 653 a 692 do Código Civil;
b) O mandato judicial que autoriza o terceiro a representar o outorgante junto
órgãos administrativos público federal, estadual e municipal, ou demais atos junto
as mais diversas instituições;
A responsabilidade e as espécies de Mandato:

No mandato, a responsabilidade tributária poderá ser imposta ao
mandatário que possui poderes de gerência de negócios, caso haja prova de
conduta ilícita ou com excesso de poderes. Essa é a única hipótese em que o art.
135, II do CTN poderá implicar a responsabilidade do mandatário, o que não é o
caso em tela,

Assim a outorga de mandato ad judicia ou para representação do
outorgante em ato específicos — que não envolvem a conclusão de negócios —
não poderá ensejar a responsabilização do mandatário diante da ausência dos
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.449 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720049/2016-48
25
pressupostos necessários: (i) poderes para gestão de negócios; (ii) conduta ilícita
ou excesso dos referidos poderes.
Inclusive a Portaria n° 180-2010 da PGFN, preceitua:
"Art. 1° para fins de responsabilização com base no inciso III do art. 135 da Lei n°
5.172, de 25 de Outubro de 1966 — Código Tributário Nacional, entende-se como
responsável solidário o sócio, pessoa física ou jurídica, ou o terceiro não sócio,
que possua poderes de gerência sobre a pessoa jurídica, independentemente da
denominação conferida, à época da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária objeto de cobrança judicial".
Portanto, as hipóteses de responsabilidade admitidas pelo CTN são:

A responsabilidade tributária pelos débitos da pessoa jurídica poderá ser
imposta ao procurador exclusivamente nas hipóteses autorizadas pelo CTN:

(i) quando o procurador recebe instrumento de mandato que lhes outorga
poderes para gestão de negócios ou;

(ii) quando o procurador com poderes de gestão excede os poderes que lhe
foram conferidos no instrumento de mandato, na forma do art. 135, do CTN.

Ressalte-se, o caráter excepcional dessa circunstancia (sic) em relação à
prática ordinária dos advogados como procuradores "procuração ad judicia" que
não detém poderes de gestão empresarial, porque trata-se de mandatário com
poderes de gestão administrativa da empresa.
DA CONCLUSÃO.
Por toda fundamentação acima expendida, não há que se falar na manutenção do
Auto de Infração com a Responsabilidade Solidária da Empresa Recorrente —
ALPHA ONE, formalizado de maneira arbitraria e ilegal, haja vista sua completa
ilegitimidade, uma vez que a PROCURAÇÃO ELETRÔNICA DA RFB não se confunde
com o mandato tipificado no artigo 134 e 135 do CTN, não possuindo poderes de
administração e gestão da empresa FILHOS E PAIS.
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de
assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado, em relação a esta
Requerente
Por fim, requer a oportunidade para sustentação oral, de acordo com o art. 31, II,
da Seção II, do Regimento Interno do CSRF, Portaria ME 147/2007.
(...)
O presente processo compôs lote sorteado a esta relatora.
É o relatório.

Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.449 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720049/2016-48
26
VOTO
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora
Da Admissibilidade dos Recursos.
O recurso voluntário do contribuinte FILHOS E PAIS CONTABILIDADE LTDA – ME é
tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. Por
sua vez, o recurso voluntário apresentado pelo responsável solidário ALPHA ONE ADMINISTRAÇÃO
E GESTÃO DE ATIVOS EIRELI não atende aos pressupostos de admissibilidade.
De acordo com os artigos 5o e 33 do Decreto n° 70.325 de 19722, que regula o
processo administrativo no âmbito federal, o prazo para a interposição de recurso voluntário é de
30 (trinta) dias, excluindo-se, na sua contagem, o dia de início e incluindo-se o do vencimento. Os
prazos se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que tramite o processo ou
deva ser praticado o ato.
No caso em análise, o recurso voluntário apresentado pelo responsável solidário
não poderá ser conhecido por ter sido interposto após transcorrido o prazo de trinta dias da
ciência da decisão da DRJ, ocorrida em 02/03/2018 (sexta-feira), conforme atesta cópia do Aviso
de Recebimento (AR de fl. 440 e pág. PDF 423), de modo que o termo inicial da contagem do prazo
começou a fluir no dia 05/03/2018 (segunda-feira) e teve como termo final o dia 03/04/2018
(terça-feira). Como o recurso voluntário foi interposto em 10/04/2018 (terça-feira), consoante
carimbo aposto no recurso (fl. 469 e pág. PDF 452), resta configurada a sua intempestividade,
corroborando com tal assertiva o teor do Despacho de Encaminhamento, emitido em 05/04/2018,
nos seguintes termos (fl. 466 e pág. PDF 449):
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Ao CARF, para apreciação do Recurso Voluntário apresentado tempestivamente
pelo devedor principal. Salienta-se que o devedor solidário, cientificado do
resultado do julgamento de primeira instância, não se manifestou.
DATA DE EMISSÃO : 05/04/2018
Destaca-se que no recurso voluntário não há qualquer preliminar de
tempestividade, de modo que, diante de todo o exposto, o recurso voluntário interposto pelo
responsável solidário não pode ser conhecido, por ser intempestivo, atribuindo-se o caráter de

2 DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972. Dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras
providências.
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que corra o processo
ou deva ser praticado o ato.
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes
à ciência da decisão.
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.449 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720049/2016-48
27
definitividade da decisão da DRJ no âmbito administrativo, nos termos do artigo 42 do Decreto no
70.235 de 19723.
Do Processo de Exclusão do Simples.
Inicialmente, antes de adentrar à análise das questões meritórias apresentadas pelo
Recorrente, convém trazer à colação a informação de que o processo no 10740.720016/2016-06
referente à EXCLUSAO DO SIMPLES - PORTARIA RFB 666-2008, após esgotado o prazo sem que
houvesse a interposição de recurso voluntário, tornou definitiva a exclusão do contribuinte do
SIMPLES NACIONAL4. O referido processo foi movimentado, em 24/07/2019, para o ARQUIVO
DIGITAL ORGAOS CENTRAIS-RFB-MF, conforme informações extraídas do Comprot.
Mérito
Semelhantemente ao ocorrido com a impugnação, no recurso interposto, o
Recorrente não contesta a base de cálculo do lançamento, insurgindo-se, em relação aos mesmos
pontos da impugnação, arguindo em apertada síntese que: (i) não foram realizadas compensações
indevidas na PGDAS; (ii) os valores devidos do Simples Nacional, devidamente lançados na PGDAS,
com todas as bases de cálculo, foram realizados na forma pelo fato da empresa ter “optado” em
realizar os pagamentos de seus tributos através de processo de resgate de Título da Dívida Pública
Externa, junto a Secretaria do Tesouro Nacional. E mais, por não haver previsão no “sistema”
quanto ao pagamento através da Portaria no 913/2002, o mesmo foi lançado no campo
“imunidade”; (iii) a Delegacia Tributária ignorou a assertiva do Recorrente que, afirmou a falta de
campo específico na PGDAS – obrigação acessória, para efetivar a descrição e ocorrência da
modalidade de pagamento pela sistematização da Portaria no 913/2002; (iv) todos os débitos
foram declarados em sua integralidade nos livros contábeis e fiscais, comprovando pela não
necessidade de fiscalização na empresa do Recorrente, apenas verificando as divergências pelos
encontros de declarações, ou seja, houve a confissão do débito sem caracterização de fraude e

3 Idem.
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha sido interposto;
(...)
4 O Acórdão 14-70.294 - 3a Turma da DRJ/RPO, em sessão de 21/09/2017, julgou a Manifestação de Inconformidade
Improcedente, conforme ementa abaixo reproduzida (fl. 403) extraída do acórdão no 14-75.715 - 3a Turma da
DRJ/RPO (fls. 387/406):
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do Fato Gerador: 01/10/2014
EXCLUSÃO. PRÁTICA REITERADA DE INFRAÇÃO.
A prática reiterada de infração à legislação do Simples Nacional tem como consequência a exclusão da empresa dessa
sistemática.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do Fato Gerador: 01/10/2014
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGÜIÇÃO.
A autoridade administrativa é incompetente para apreciar argüição de inconstitucionalidade de lei.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.449 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720049/2016-48
28
dolo e (v) a ilegalidade da multa arbitrada ante a não caracterização do dolo e fraude, aplicando,
se for o caso, a multa pecuniária prevista no artigo 38-A da Lei Complementar no 123/2006.
Tais argumentos foram devidamente analisados pelo juízo a quo e, por concordar
com os fundamentos da decisão recorrida, abaixo reproduzidos (fls. 403/404), adoto-os como
razão de decidir no presente voto, tendo em vista o disposto no artigo 114, § 12, inciso I do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21 de dezembro de 2023:
(...)
Multa qualificada.
No que se refere à multa aplicada, a impugnante alegou, em suma, que houve a
confissão do crédito tributário nos livros contábeis obrigatórios e na PGDAS
original; não houve qualquer mentira ou ardil nos dados apresentados ao Fisco
que concretizasse o intuito fraudulento para aplicação da multa isolada no
patamar de 150% e, ainda que passível a aplicação de multa, esta não pode ser a
multa de ofício aplicada no auto de infração, mas tão-somente a multa por
prestar informações. com incorreções ou omissões, nos termos do artigo 38-A da
Lei Complementar 123/2006
De início, esclareça-se que a referida multa está fundamentada na Lei no 9.430, de
1996, art. 44, I e § 1o, e na Lei no 4.502, de 1964, arts. 71, 72 e 73, a seguir
transcritos:
Lei no 9.430, de 1996.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei
no 11.488, de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro
de
1964,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
Lei no 4.502, de 1964.
Art 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.449 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720049/2016-48
29
II – das condições pessoais do contribuinte, suscetíveis de afetar a
obrigação principal ou o crédito tributário correspondente.
(...)
Art.73 – Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos no art. 71 e 72. (Grifei)
A contribuinte apresentou declarações retificadoras com informação falsa sobre a
natureza de suas receitas (imunidade tributária), com o fim claro de que seus
débitos não fossem exigidos, conforme resposta dela mesma de que adotou esse
procedimento porque não havia campo para informar a suposta “quitação dos
débitos”. As declarações retificadoras foram apresentadas a partir de
08/10/2014, quando, ainda em 2012, a STN já havia emitido ofício acerca da
impossibilidade de acolhimento do pedido de resgate de títulos e liberação de
recursos para quitação de débitos tributários, por falta de amparo legal. (grifos
nossos)
Ademais, em 2015, a RFB enviou a ela, por meio de seu domicílio tributário
eletrônico, mensagem sob o título “Indício de Fraude: Quitação de Tributos com
créditos fictos provenientes de operações no Siafi”, com orientações sobre seu
procedimento, esclarecendo-a de que poderia se sujeitar às penalidades da lei
tributária e penal. (grifos nossos)
Assim, ela teve ciência de que estava irregular antes do início do procedimento
fiscal e oportunidade de corrigir seu procedimento, mas não o fez. (grifos
nossos)
Assim resta claro o dolo, na medida em que é evidente que a impugnante quis o
resultado (eximir-se dos tributos devidos) e utilizou-se de meios fraudulentos para
consegui-lo (declaração falsa sobre a natureza de suas receitas).
O conluio também ficou caracterizado, no ajuste doloso evidente entre a
fiscalizada e a Alpha One.
Também não assiste razão à impugnante quando defende a aplicação apenas da
multa por prestar informações com incorreções ou omissões. Como visto, não se
trata de meras incorreções ou omissões nas informações prestadas.
Restando comprovada a ocorrência de sonegação e conluio, é de ser aplicada a
multa qualificada no percentual de 150%.
(...)
Em complemento aos fundamentos acima expostos:
De acordo com a prescrição contida no artigo 142, parágrafo único do Código
Tributário Nacional a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional.
Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.449 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720049/2016-48
30
Em obediência ao princípio da legalidade não há amparo legal para que, por meio
de interpretação analógica, isentar-se ou reduzir o percentual de multas, ainda que o contribuinte
não tenha agido de má-fé.
Não se pode perder de vista que o lançamento da multa por descumprimento de
obrigação de pagar o tributo é operação vinculada, que não comporta emissão de juízo de valor
quanto à agressão da medida ao patrimônio do sujeito passivo, haja vista que uma vez definido o
patamar da sua quantificação pelo legislador, fica vedado ao aplicador da lei ponderar quanto a
sua justeza, restando-lhe apenas aplicar a multa no quantum previsto pela legislação.
Cumprindo essa determinação a autoridade fiscal, diante da ocorrência da falta de
pagamento do tributo, aplicou a multa no patamar fixado na legislação. Não há, portanto, como se
deferir o pedido para redução da multa.
Cabe, contudo, ser observado no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689
de 20 de setembro de 2023, que alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%,
por força da nova redação do artigo 44 da Lei no 9.430 de 19965, nos termos do artigo 106, inciso
II, alínea “c” do CTN.
Sustentação Oral em Julgamento Colegiado.
Cumpre registrar que os pedidos de sustentação oral devem ser encaminhados por
meio de requerimento próprio, respeitando-se a forma e o prazo estabelecidos no Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21 de dezembro de 2023 e nas demais
normas atinentes ao tema, expedidas por seu presidente, estando em vigor atualmente a Portaria
CARF no 1.240 de 02 de agosto de 2024.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em: (i) não
conhecer do recurso voluntário do responsável solidário ALPHA ONE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
DE ATIVOS EIRELI em razão da sua intempestividade e (ii) dar provimento parcial ao recurso
voluntário do contribuinte FILHOS E PAIS CONTABILIDADE LTDA - EPP para reduzir o percentual da

5 LEI No 9.430, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996. Dispõe sobre a legislação tributária federal, as contribuições para a
seguridade social, o processo administrativo de consulta e dá outras providências.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004)
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado nos casos previstos nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição objeto do lançamento de
ofício;(Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
(...)
Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.449 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720049/2016-48
31
multa qualificada ao percentual de 100% em razão da retroatividade benéfica da Lei no 14.689 de
2023.
Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos

Fl. 519
DF CARF MF
Original